Tribunal: TJSP
Processo: 1519664-28.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por crime impossível. Subsidiariamente, busca a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de Drogas. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Tese secundária afastada. Penas e Regime mantidos. Recurso improvido.